Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732606-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIDES PEREIRA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIDES PEREIRA MACHADO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (processo n. 0736947-42.2020.8.07.0001, id 105511305) que, entre outras questões, deixou de condenar o réu, ora agravado, em honorários advocatícios. Preparo regular (id 29846237). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator